Tribunal: TJSP
Processo: 1125566-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de erro material. Ocorrência. Emenda à inicial regularmente recebida pelo juízo a quo. Pedido expresso do autor para afastar os encargos moratórios.

Embargos de declaração acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de erro material. Ocorrência. Emenda à inicial regularmente recebida pelo juízo a quo. Pedido expresso do autor para afastar os encargos moratórios.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1125566-40.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DIEGO CELLOTTO FITTI, é embargado ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125566-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15332
2
Embargos de Declaração no 1125566-40.2017.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Diego Cellotto Fitti
Embargada: ACS Omicron Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 15.332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Alegação de erro material. Ocorrência. Emenda à inicial
regularmente recebida pelo juízo a quo. Pedido expresso do autor
para afastar os encargos moratórios.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Trata-se de aclaratórios opostos contra a decisão
colegiada que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada.
Inconformado, aponta a existência de erro material no V. Acórdão. Sustenta
que não houve julgamento ultra petita, pois o pedido para afastar os encargos
moratórios foi expressamente formulado na emenda à inicial (fls. 117/121).
Postula o acolhimento dos embargos.
Despacho às fls. 13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125566-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15332
3
Manifestação da embargada (fls. 16).
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente reconhece-se o erro material cometido
na análise dos elementos do processo, especialmente no tocante a emenda à
inicial de fls. 117/121.
Com efeito, deve ser mantido o quanto decidido na
sentença: “considerando que não houve a demonstração por parte da ré da
apresentação dos documentos em sede administrativa, devem ser afastados
os encargos moratórios, conforme requerido no item 20 de fl. 121, incidindo
sobre o saldo devedor apenas a correção monetária, em relação ao período
em que houve o atraso na apresentação da documentação (a partir de 26 de
maio de 2017
fl. 69)”, porquanto regularmente requerido na emenda
formulada pelo autor e recebida pelo r. despacho de fl. 134/135.
Tal posicionamento está em consonância com o aplicado
no atraso de prazo previsto para conclusão de obras e entrega das chaves, em
que entendo como inadmissível o congelamento do saldo devedor, pois a
correção monetária não é penalidade, mas mera atualização do poder
aquisitivo da moeda.
Sobre o tema, a Súmula 163 da Seção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125566-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15332
4
deste Tribunal de Justiça, que, também por analogia, aplica-se ao caso
vertente:
“O descumprimento de prazo de entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra não cessa a incidência de correção
monetária, mas tão somente dos encargos contratuais sobre o saldo
devedor”. Dessa forma, corrigido o erro, nos termos
supramencionados, a ementa deve ser retificada, passando a constar:
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Exclusão
dos encargos moratórios. Julgamento ultra petita não
configurado. Autor que providenciou a emenda da inicial.
Exibição de documentos. Certidões e demais documentos
não entregues pela vendedora a fim de possibilitar a
obtenção do financiamento bancário. Dano moral.
Caracterizado. Não se trata apenas de frustração do
adquirente quanto ao financiamento bancário em
condições melhores, mas sim de verdadeiro abuso de
confiança e falta de boa-fé da requerida, que, por mais de
cinco meses, deixou o autor em situação de angústia e
sofrimento psíquico quanto ao resultado de seu
investimento imobiliário (sinal de R$ 185.000,00),
causando-lhe abalo moral que impõe o dever de
indenizar.
Recurso não provido.”
A parte dispositiva também deve ser modificada, uma vez
que, reconhecido o erro, afasta-se, por via de consequência, o parcial
provimento conferido ao apelo, mantendo-se inalterada a sucumbência.
Contudo, a verba honorária advocatícia sucumbencial deve ser majorada, em
cumprimento ao disposto no artigo 85, § 11o do CPC. Passa a constar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125566-40.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15332
5
“Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, na
forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
Daí porque ACOLHO os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos acima explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR